Tribunal: TJSP
Processo: 1005201-49.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência dos pedidos principais e procedências dos reconvencionais. Insurgência do autor-reconvindo. Sentença mantida. Valor supostamente cobrados a maior que o foram pela CEF, não pela apelada. Ausência de demonstração de dano imputável à ré, nesse aspecto. Coação para assinatura da confissão de dívida não demonstrada e que levaria à anulação do negócio jurídico,

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência dos pedidos principais e procedências dos reconvencionais. Insurgência do autor-reconvindo. Sentença mantida. Valor supostamente cobrados a maior que o foram pela CEF, não pela apelada. Ausência de demonstração de dano imputável à ré, nesse aspecto. Coação para assinatura da confissão de dívida não demonstrada e que levaria à anulação do negócio jurídico, pedido não formulado pelo autor-recorente. Circunstâncias que impedem a procedência dos pedidos. RECURSO DESPROVIDO.